Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-24.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. Recurso do Autor Não Provido e Recurso do Réu Provido.
I. Caso em Exame
1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais em razão da negativa de credenciamento do autor junto ao DETRAN como profissional vinculado a Centro de Formação de Condutores

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. Recurso do Autor Não Provido e Recurso do Réu Provido.
I. Caso em Exame
1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais em razão da negativa de credenciamento do autor junto ao DETRAN como profissional vinculado a Centro de Formação de Condutores (CFC), fundamentada na exigência de certidão negativa de antecedentes criminais conforme Resolução no 789/2020 do CONTRAN.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade do DETRAN/SP para figurar no polo passivo da demanda e (ii) a constitucionalidade da exigência de certidão negativa de antecedentes criminais para o credenciamento de instrutores de trânsito.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/SP não merece acolhida, pois o indeferimento partiu da autoridade estadual.
4. A Resolução no 789/2020 do CONTRAN não apresenta inconstitucionalidade material, sendo legítima a exigência de certidão negativa de antecedentes criminais para o exercício da atividade de Instrutor de Trânsito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nego provimento ao recurso do autor e dou provimento ao recurso de Apelação Cível do réu para julgar o pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A exigência de certidão negativa de antecedentes criminais para credenciamento de instrutores de trânsito é constitucional. 2. O DETRAN/SP é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85, § 2°, 98, § 3°, 1.025, 1.026, § 2°; CTB, arts. 12, 141, 156; Lei no 12.302/10, art. 4o; Resolução CONTRAN no 789/2020, art. 57. TJSP, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0012992-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, Órgão Especial, j. 09/08/2017. TJSP, Apelação Cível 1003735-44.2020.8.26.0577, Rel. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2020.